Tribunal: TJDFT
Processo: 0746615-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA OU PROVA DA MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução relativamente a alienações imobiliárias atribuídas ao executado, por ausência de elementos objetivos que demonstrassem a ciência dos adquirentes sobre a demanda executiva ou a situação de insolvência do alienante. A decisão agravada ainda determinou a juntada de certidões simplificadas para análise de penhora de cotas sociais e deferiu a penhora de seis vagas de garagem como reforço executivo, com ressalva da copropriedade e observância ao art. 483 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o reconhecimento de fraude à execução na ausência de registro da penhora ou de prova da má-fé dos terceiros adquirentes; (ii) examinar se há urgência qualificada apta a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da fraude à execução exige, conforme a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 243 e Súmula 375), o registro da penhora na matrícula do bem ou prova inequívoca de que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, recaindo sobre o exequente o ônus probatório, na ausência de publicidade registral.

4. A mera cronologia de alienações, vínculos familiares entre alienante e adquirentes ou existência de empresas em nome da esposa do executado não supre o requisito da má-fé, tampouco afasta a presunção legal de boa-fé dos terceiros adquirentes.

5. Não há periculum in mora qualificado, pois a decisão agravada já deferiu medidas executivas úteis, como a penhora de seis vagas de garagem, e condicionou eventual constrição de cotas sociais à apresentação de certidões atualizadas, demonstrando que o juízo de origem adotou providências eficazes para a salvaguarda do crédito.

6. Pretensões que envolvam a responsabilização de terceiros ou o alcance de patrimônio vinculado à cônjuge do executado exigem o devido processo legal, com observância ao contraditório e à via processual própria, não sendo cabível sua apreciação no agravo de instrumento, ausente suporte probatório suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de fraude à execução exige o registro da penhora na matrícula do bem ou prova de que o adquirente tinha ciência da execução e da insolvência do alienante.

2. A mera sucessão de alienações patrimoniais no âmbito familiar, desacompanhada de prova concreta da má-fé dos adquirentes, não afasta a presunção de boa-fé.

3. A existência de medidas executivas em curso e a ausência de risco qualificado impedem a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 828, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 483.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, j. 08.02.2012 (Tema 243).